Tribunal: TCU
Processo: 037.352/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3195/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.352/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Henrique Frade Laender (XXX.029.126-XX); Ana Lucia Miranda Lopes (XXX.451.910-XX); Arthur Schlunder Valle (XXX.790.286-XX); Claudia Silvestrini de Melo (XXX.568.066-XX); Luis Antonio Batista (XXX.702.856-XX); Maria Ines de Assis (XXX.283.526-XX); Maria Jose Pereira Neto (XXX.597.426-XX); Renato Melo Dolabella (XXX.579.776-XX); Valdete Lopes (XXX.549.636-XX); Vitor Felicidade Melo (XXX.616.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.